Tribunal: TJSP
Processo: 1012402-97.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. Ação com pedido de revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral. Prévia ciência do autor sobre a modalidade da contratação, aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central correspondente à espécie contratada. Restituição de valores em dobro indevida, ausente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. Ação com pedido de revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral. Prévia ciência do autor sobre a modalidade da contratação, aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central correspondente à espécie contratada. Restituição de valores em dobro indevida, ausente violação à boa-fé objetiva e dos requisitos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral inexistente, repercussão de ordem moral não comprovada, não configuração de dano "in re ipsa". RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, sentença mantida.